Tribunal: TJDFT
Processo: 0715562-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715562-36.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: MARIA DE LOURDES BARRADAS REPRESENTANTE LEGAL: SONIA LIMA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo Permanente de Plantão - NUPLA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0718475-40.2023.8.07.0016, proposta por MARIA DE LOURDES BARRADAS, representada por sua curadora SÔNIA LIMA SILVA, em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 154760791 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência vindicada pela requerente para determinar que a parte ré autorizasse e custeasse a internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em suas razões recursais, a agravante impugna a concessão da tutela de urgência por entender não estarem presentes os requisitos autorizadores, uma vez que o pedido de internação solicitada pela parte promovente restou negado em decorrência da ausência de cumprimento de período de carência de 180 (cento e oitenta) dias. Alega que o atendimento para casos de urgência e emergência para beneficiários que estão cumprindo prazo de carência é limitado ao máximo das 12 (doze) primeiras horas de atendimento, nos termos da Resolução n. 13 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU. Defende, assim, que a referida Resolução exclui a cobertura para internação durante a carência, permitindo apenas que seja prestado atendimento. Sustenta a inexistência de ato ilícito ou falha na prestação dos serviços, na medida em que a agravada recebeu o atendimento necessário ao diagnóstico e tratamento imediato de sua saúde. Tece arrazoado acerca da força vinculante dos contratos para defender a legalidade da previsão contratual do instituto das carências, nos termos dos artigos 12 e 16 da Lei 9.656/98. Advoga que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, o que teria sido garantido no caso dos autos. Pondera o risco de irreversibilidade da medida, vez que a agravada, hipossuficiente financeiramente, não terá como ressarcir os altos custos de internação em UTI dispendidos pelo plano de saúde. Com base nestes argumentos, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para obstar os efeitos da tutela de urgência deferida na origem. Em provimento definitivo, requer a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja a agravante desonerada de custear a internação da agravada. Preparo recolhido (IDs 46081080 e 46081083). Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 46151548, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Não foram ofertadas contrarrazões pela agravada, consoante se infere do teor da certidão de ID 47073133. A d. Procuradoria de Justiça, no parecer ofertado sob o ID 47194860, oficia pelo conhecimento e não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos do processo de referência, observa-se que houve prolação de sentença no dia 05/06/2023 (ID 160872017), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada. Acerca da perda superveniente do interesse recursal, em razão da prolação de sentença, trago à colação precedentes desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO SEU OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1668898, 07251200320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto encontra-se prejudicado o exame do recurso em face da sentença proferida no processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 7 de junho de 2023 às 15:51:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora